Tribunal: STF
Processo: HC 133555
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REVOLVIMENTO DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A jurisprudência da Corte reconhece que compete à Justiça Militar processar e julgar militar da ativa que, nessa condição, e em unidade militar, pratica o crime de estelionato contra outro militar em serviço. Hipótese em que, além do patrimônio da vítima, vulnera-se a disciplina militar. Precedentes. 



    3. O habeas corpus não se presta a reavaliar a suficiência das provas que amparam a condenação. 



    4. Agravo regimental desprovido.